Tribunal: STF
Processo: RE 79678
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-24
Data de publicação: 1977-05-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - OBRAS EMBARGADAS COM BASE EM LEI
MUNICIPAL QUE APROVOU PLANO DE URBANIZAÇÃO. - INEXISTÊNCIA DE ATO
ILICITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAS INDENIZATORIAS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO. -RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.